Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-88.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de lesão corporal, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pela prova pericial, forma acervo suficiente na comprovação da autoria delitiva.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, o regime adequado é o inicial semiaberto para a expiação.
V - Recurso conhecido e desprovido.